Tribunal: STF
Processo: Rcl 42943
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do Processo nº 0000715-42.2019.5.14.0008, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por servidor público cujo objeto é o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos pelo trabalho realizado junto a parte reclamante. 
    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum Federal.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada na decisão reclamada, que se apoia nos seguintes fundamentos sintetizados (eDoc 12, p. 4):
    “Ora, a presente relação jurídica discutida em juízo tem relação com a admissão de trabalhadores sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho pela antiga SUCAM, entidade atualmente conhecida como FUNASA, na década de 1980, período anterior ao advento da Lei nº 8.112/90. 
    Destarte, como se trata de conflito relativo ao período anterior à entrada em vigor da lei que transmutou o regime, está caracterizada a competência dessa Especializada para dirimir o caso da exposição/contaminação de agente de combate a endemias pelo pesticida DDT. 
    Além disso, anota-se, oportunamente, que a tese de que esta Especializada não poderia apreciar a demanda por não se poder precisar se a contaminação de trabalhadores pelo pesticida DDT se deu na época do regime celetista ou do estatutário não merece prosperar, uma vez que, desde 1987 foi utilizado o pesticida DDT no combate a endemias existentes no Estado de Rondônia pela SUCAM, hoje FUNASA. Com efeito, não há falar em imprecisão quanto ao início da exposição dos trabalhadores ao agente intoxicante, já que, evidentemente, tal fato ocorreu antes da transmudação do regime contratual. 
    De todo modo, o raciocínio da Administração Pública de que a fixação do marco de consolidação das lesões decorrentes da exposição dos trabalhadores ao DDT em 2013 afasta a competência da Justiça do Trabalho está equivocado. O infortúnio que acometeu os trabalhadores surgiu no curso do contrato individual de trabalho dos reclamantes. 
    A partir da análise dos pedidos e da causa de pedir da ação da matéria debatida, vê-se que se fundamentam na alegação de intoxicação de trabalhador pela exposição a agentes químicos tóxicos, portanto, ao meio ambiente do trabalho e ao descumprimento das normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. 
    O entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça é de que, quando se trata de ação relativa ao meio ambiente do trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho, sendo irrelevante a natureza do vínculo. Da mesma forma se direciona a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, expressa na Súmula nº 736 da Corte, bem como decisões em reclamações constitucionais, como nos casos: Rcl 20744 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2016 PUBLIC 24-02-2016; e Rcl 16637AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015,PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015. 
    Nesse passo, a competência para apreciar o mérito invocado indevidamente pelo ente público é da Justiça do Trabalho, conforme artigos 114, I, VI e IX, da Constituição Federal.”
    Confira-se, igualmente, a ementa do acórdão reclamado na parte que interessa (eDoc 12, p. 1):
    “COMPETÊNCIA. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. FATOS OCORRIDOS DURANTE O CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OJ Nº 138 SBDI-I DO TST. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho sedimentada na Orientação Jurisprudencial nº 138 da SBDI-I, "Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista". No caso dos autos, a discussão travada diz respeito a fato ocorrido sob a égide do contrato individual do trabalho, antes da transmudação do regime celetista para estatutário, qual seja, intoxicação de trabalhadores pelo pesticida (DDT), matéria que se insere no âmbito de competência desta Justiça Especializada, consoante previsão contida no art. 114 da CF/88.”
    O reclamante traz minuciosa análise da jurisprudência acerca da competência para as lides referentes aos servidores da FUNASA, sustentando que a decisão reclamada ofenderia o julgado deste Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, o qual restou assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, DJe 30.6.2020)
     Porém, ainda que de fato tenha recentemente, à luz do julgamento de mérito da ADI n.º 3.395, aderido ao entendimento colegiado acerca da interpretação mais ampla desse julgado, e apesar de ter restado vencido no julgamento do Agravo Regimental na Rcl n. 31.026, receio que a questão comporta ainda uma derradeira distinção.
    Como relatado, o Reclamante pretende, na qualidade de fundação pública federal, ter o processo em que proferida a decisão reclamada submetido ao juízo comum federal.
    Porém, a questão que não parece ter sido devidamente enfrentada refere-se à exceção prevista no próprio texto constitucional, no art. 109, I, segundo a qual aos juízes federais compete processar e julgar: "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;" (g.n)
    E a causa de pedir do processo reclamado trata-se da “exposição/contaminação de agente de combate a endemias pelo pesticida DDT”, a qual é abrangida pelo conceito de acidente do trabalho dado pela Lei n.º 8.213/90 em seus artigos 20 e 21: 
    Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
    I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
    II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.
    § 1º Não são consideradas como doença do trabalho:
    a) a doença degenerativa;
    b) a inerente a grupo etário;
    c) a que não produza incapacidade laborativa;
    d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.
    § 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.
    Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:
    I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;
    II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:
    a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;
    b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho;
    c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;
    d) ato de pessoa privada do uso da razão;
    e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;
    III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;
    IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:
    a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;
    b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
    c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;
    d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.
    § 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.
    § 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior.
    Assim, independentemente da natureza do vínculo com o ente público, sendo a causa de pedir fundada em doença ocupacional, equiparada à acidente de trabalho, a competência, pela expressa exceção do art. 109, I, da Constituição, não pode ser a da justiça comum federal, como pretende o reclamante. E não se pode extrair essa conclusão do julgamento da ADI n. 3.395, que não enfrentou a questão à luz do art. 109, I, c/c art. Art. 114, VI, da Constituição da República.
    A reclamação, portanto, esbarra na ausência de estrita aderência em relação ao paradigma. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 30.367-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.645-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente